Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707420-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HC 13 SERVICOS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA AGRAVADO: IG PNEUS LTDA DESPACHO À agravante-autora para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, observado do processo originário que o imóvel locado está desabitado, conforme certidão do Oficial de Justiça, e que a MM. Juíza já determinou a expedição do mandado de verificação de abandono e imissão na posse em seu favor. Brasília - DF, 27 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora